Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-03.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Segundo entendimento sufragado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, com repercussão geral (Tema 313), sob a relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, o benefício previdenciário constitui direito fundamental e pode ser requerido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário.
3. Embora inexista prescrição do fundo de direto do benefício previdenciário, em casos de concessão inicial do auxílio-acidente, a pretensão de reaver as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação está sujeita à prescrição.
4. Consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício” (Tema 862).
5. Na hipótese, o autor faz jus ao auxílio acidente, desde a data cessação do auxílio-doença, com a consolidação das sequelas do acidente de trabalho, porém prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação.
6. Recurso conhecido e desprovido.